Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600314-80.2024.6.16.0104
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
06/05/2025
Número: 0600314-80.2024.6.16.0104

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 31/01/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Prefeito, Contas - Aprovação das Contas
com Ressalvas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas nº 0600314-
80.2024.6.16.0104, que na esteira do parecer ministerial, considerou aprovadas, com as ressalvas
identificadas e relatadas, as contas eleitorais apresentadas por Airton José de Jesus, referentes às
Eleições Municipais de 2024, com fundamento no art. 74, inciso II, da Resolução TSE nº 23.607/19,
e, portanto, extinguiu o fato com resolução de mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de
Processo Civil, por analogia. Integrando a sentença, conheceu os Embargos de declaração opostos
pelos candidatos Airton Jose de Jesus e Deoclecio Duarte e assim acolheu parcialmente os
embargos reformando a sentença a fim de suprimir a determinação de reembolso de valores ao
Tesouro Nacional, mantendo-a em todos os demais termos. (Prestação de contas referente às
Eleições Municipais de 2024, apresentada pelo candidato ao cargo de Prefeito Municipal, pelo
partido Socialista Brasileiro-PSB, do município de Foz do Iguaçu/PR, Airton José de Jesus.
Julgadas aprovadas com ressalvas, tendo em vista, que as inconsistências apontadas pela
Serventia no parecer final, embora sejam, na sua maioria, meramente formais, interferem na
transparência exigida na apresentação dos relatórios financeiros e da prestação de contas parcial,
tendo em vista a necessidade de disponibilização de dados às entidades autorizadas. para
inspeção. Em relação aos superávits identificados com a divulgação de conteúdo nas redes
sociais, o escritório de contabilidade não se responsabilizou por demonstrar que o valor foi
integralmente utilizado. Ao contrário, o documento ID 127392037 indica que, de fato, há valores
remanescentes com o fornecedor e que os mesmos devem ser ressarcidos à Fazenda Nacional
mediante o recolhimento da respectiva Guia de Recolhimento da União. Não Eleito). RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DEOCLECIO DUARTE (RECORRENTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DEOCLECIO DUARTE VICE-PREFEITO
(RECORRENTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
AIRTON JOSE DE JESUS (RECORRENTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 AIRTON JOSE DE JESUS PREFEITO
(RECORRENTE)
NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR (ADVOGADO)
JUÍZO DA 104ª ZONA ELEITORAL DE PRIMEIRO DE MAIO
PR (RECORRIDO)

Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44483829
06/05/2025
13:33
Acórdão
Acórdão

Num. 44483829 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335139300000043426540
Número do documento: 25050613335139300000043426540
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:40:58
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.895

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600314-
80.2024.6.16.0104 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: ELEICAO 2024 AIRTON JOSE DE JESUS PREFEITO
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR61021
RECORRENTE: AIRTON JOSE DE JESUS
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR61021
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DEOCLECIO DUARTE VICE-PREFEITO
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR61021
RECORRENTE: DEOCLECIO DUARTE
ADVOGADO: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - OAB/PR61021
RECORRIDO: JUÍZO DA 104ª ZONA ELEITORAL DE PRIMEIRO DE MAIO PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES 2024. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. IRREGULARIDADES
FORMAIS. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por candidatos aos cargos de Prefeito e
Vice-Prefeito nas Eleições de 2024 em face de sentença que aprovou com ressalvas
suas contas de campanha. Os recorrentes sustentam que as omissões detectadas
decorreram de erro involuntário na indicação do CNPJ na Nota Fiscal e representam
apenas 0,05% dos gastos eleitorais, não comprometendo a regularidade das contas
nem a transparência do processo. Alegam que a decisão desconsiderou os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade e que a aprovação com ressalvas
pode impactar negativamente sua imagem pública.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em determinar se as falhas formais identificadas

Num. 44483829 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335139300000043426540
Número do documento: 25050613335139300000043426540
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:40:58
na prestação de contas justificam sua aprovação com ressalvas, considerando os
princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019, prevê a aprovação com ressalvas
quando verificadas falhas que não comprometam a regularidade das contas.
4. As inconsistências formais constatadas, ainda que de pequeno impacto
financeiro, comprometem a transparência da prestação de contas, exigida pela
legislação eleitoral.
5. A ausência de profissionais capacitados na contabilidade do partido não exime os
candidatos da responsabilidade pela correta prestação de contas, cabendo-lhes
adotar medidas para garantir a regularidade dos registros financeiros.
6. A Justiça Eleitoral exige que as prestações de contas reflitam com exatidão a
arrecadação e os gastos de campanha, sendo inadmissível a flexibilização em razão
de meros erros formais.
7. A existência de falhas contábeis na prestação de contas configura óbice à sua
aprovação integral, impondo, no mínimo, a aprovação com ressalvas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A aprovação com ressalvas das contas de campanha é adequada quando há
falhas formais que não comprometem sua regularidade, conforme previsto no art.
74, II, da Resolução TSE nº 23.607/2019.
2. A responsabilidade pela correta prestação de contas cabe aos candidatos e ao
partido, sendo irrelevante a alegação de dificuldades técnicas na contabilidade
eleitoral.
3. A exigência de transparência e precisão na gestão dos recursos eleitorais impede
a aprovação integral das contas quando constatadas inconsistências, ainda que
formais.
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 53, I, "g", e 74,
II.
Jurisprudência relevante citada: Não há indicação de precedentes específicos.

Num. 44483829 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335139300000043426540
Número do documento: 25050613335139300000043426540
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:40:58
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 29/04/2025
RELATR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por Airton Jose De Jesus e Deoclécio Duarte,
candidatos ao cargo de Prefeito e vice, respectivamente, pela Coligação Foz de Toda Gente,
composta pelos partidos PSB, Federação Brasil Da Esperança - FÉ BRASIL, PDT e AVANTE,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 104ª Zona Eleitoral de Foz do Iguaçu/PR que julgou
aprovadas com ressalvas as contas de campanha das Eleições de 2024.
Os recorrentes interpuseram o presente recurso, no qual sustenta, em síntese: a) as omissões
detectadas na prestação de contas decorreram de um erro involuntário na indicação do CNPJ do
candidato na emissão da Nota Fiscal. Além disso, enfatiza que o valor omitido corresponde a
apenas 0,05% do total dos gastos eleitorais, não comprometendo a regularidade das contas e
tampouco acarretando prejuízo à transparência do processo; b) a decisão recorrida
desconsiderou o princípio da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que utilizou um erro
irrisório como fundamento para a aplicação de penalidade; c) a aprovação das contas com
ressalvas pode gerar impactos negativos em futuras eleições, prejudicando sua imagem pública e
criando a impressão equivocada de má gestão dos recursos eleitorais; d) o partido político não
dispõe de profissionais tecnicamente capacitados para a realização do lançamento contábil, o que
aumenta a possibilidade de ocorrência de erros formais na prestação de contas; e) o próprio
magistrado reconheceu a inexistência de valores a serem recolhidos, não havendo sobras de
impulsionamento.
Ao final, diante dos argumentos apresentados, os recorrentes requerem o provimento do recurso,
a fim de que a sentença seja reformada e suas contas sejam aprovadas sem ressalvas.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
afirmando que “a irregularidade é de R$ 225,22, correspondente a 0,05% dos gastos, o Juiz ad
quo aplicou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ensejando a aprovação das
contas com ressalvas”
É o relatório.

VOTO

Num. 44483829 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335139300000043426540
Número do documento: 25050613335139300000043426540
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:40:58
Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, mormente a
tempestividade, é de se conhecer do recurso.
No mérito, a insurgência recursal não merece provimento
Os recorrentes sustentam que as omissões na prestação de contas resultaram de um erro
involuntário no CNPJ na Nota Fiscal, sem impacto relevante, pois representam apenas 0,05% dos
gastos eleitorais. Argumenta que a decisão desconsiderou os princípios da proporcionalidade e
razoabilidade ao penalizar um erro irrisório. Além disso, aponta que a aprovação com ressalvas
pode prejudicar sua imagem pública em futuras eleições. Destaca ainda a falta de profissionais
capacitados no partido para a contabilidade e que o magistrado reconheceu a inexistência de
valores a serem recolhidos. Diante disso, requer a aprovação das contas sem ressalvas.
As contas foram aprovadas com ressalvas, em razão de falhas constatadas na gestão dos
recursos de campanha, nos termos do art. 74, inc. II, da Res. 23.607/2019, do TSE, a aprovação
com ressalvas ocorre "quando verificadas falhas que não lhes comprometam a regularidade".
Na sentença foram analisadas foram identificadas inconsistências formais nos relatórios
financeiros e na prestação de contas parcial, as quais podem comprometer a transparência
exigida, embora a serventia tenha considerado a maioria dessas falhas como meramente formais.
Além disso, verificou-se a existência de sobras de impulsionamento de conteúdo em redes
sociais, indicando possíveis montantes remanescentes. Por fim, há indícios de omissão de gastos
eleitorais, especialmente em despesas que não constam na prestação de contas, mas que
aparecem na base de dados da Justiça Eleitoral.
Com efeito, no Parecer Conclusivo é possível constatar a existência de diversos apontamentos,
falhas que, embora meramente formais, ensejam o apontamento de ressalva.
Conforme dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019, a aprovação integral das contas de
campanha exige que estas estejam completamente regulares, ou seja, sem qualquer
apontamento, inconsistência ou falha que comprometa sua conformidade com as normas
aplicáveis. Tal exigência decorre do princípio da transparência e da regularidade contábil,
garantindo a lisura do processo eleitoral. Ademais, eventuais inconsistências, ainda que sanáveis,
podem ensejar ressalvas na aprovação das contas.
No entendimento da Procuradoria Regional Eleitoral, as alegações dos recorrentes não merecem
prosperar "Quanto às despesas, essas não foram devidamente especificadas, considerando a
ausência de documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados,
contrariando o disposto no art. 53, I, "g", da Resolução 23.607/2019."
Os recorrentes reconhecem, em suas alegações, que o partido político não dispõe de
profissionais tecnicamente capacitados para a realização do lançamento contábil, aumentando a
possibilidade de erros formais, tal circunstância não pode ser utilizada como justificativa para a
aprovação das contas sem ressalvas. A responsabilidade pela correta prestação de contas é do
candidato e do partido, que devem adotar as medidas necessárias para garantir a conformidade
de suas contas.

Num. 44483829 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335139300000043426540
Número do documento: 25050613335139300000043426540
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:40:58
Se há dificuldades técnicas na contabilidade eleitoral, e de fato, ocorreram apontamentos, cabe
aos recorrentes garantir que os lançamentos sejam realizados corretamente, evitando falhas que
comprometam a transparência do processo. A Justiça Eleitoral exige que as prestações de contas
reflitam com exatidão a arrecadação e os gastos da campanha, não cabendo flexibilização em
razão de mero inconformismo.
Dessa maneira, a ausência de precisão na gestão dos recursos eleitorais e seus respectivos
lançamentos contábeis configura óbice à plena regularidade das contas, impondo, no mínimo, a
sua aprovação com ressalvas.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso eleitoral interposto por Airton
Jose De Jesus e Deoclécio Duarte, candidatos ao cargo de Prefeito e vice, respectivamente,
pela Coligação Foz de Toda Gente, composta pelos partidos PSB, Federação Brasil Da
Esperança - FÉ BRASIL, PDT e AVANTE, mantendo-se integralmente a sentença que aprovou
com ressalvas suas contas de campanha nas Eleições de 2024 no município de Foz do
Iguaçu/PR.
É como voto.
Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600314-
80.2024.6.16.0104 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
RECORRENTE: ELEICAO 2024 AIRTON JOSE DE JESUS PREFEITO, AIRTON JOSE DE JESUS,
ELEICAO 2024 DEOCLECIO DUARTE VICE-PREFEITO, DEOCLECIO DUARTE - Advogado do(a)
RECORRENTE: NEREU LUIS BATTISTI JUNIOR - PR61021 - RECORRIDO: JUÍZO DA 104ª ZONA
ELEITORAL DE PRIMEIRO DE MAIO PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,

Num. 44483829 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 06/05/2025 13:33:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25050613335139300000043426540
Número do documento: 25050613335139300000043426540
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 06/05/2025 14:40:58
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 30.04.2025